Tribunal: CARF
Processo: 12965.000182/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000182/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.912 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ALDO YUZO SUGIMOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Configurada a hipótese de cerceamento do direito de defesa em razão da falta
de apreciação de parte das alegações e dos pedidos feitos pelo contribuinte,
deve-se declarar a nulidade da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão recorrida, com o
retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja proferida.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2005, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em Reais
(R$)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000182/2011-61
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.912 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000182/2011-61

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (sujeito à
multa de Ofício)
2904
919,62
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

689,71
JUROS DE MORA (calculados até 31/01/2011)

478,11
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 31/01/2011)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

2.087,44
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 100.621,54, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
53.225.363/0001-91 -
Distribuidora
Zangirolami Ltda.

081.286.048-99
163.646,26
63.024,72
100.621,54
42.398,87
42.398,87
0,00
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3° e §§, e 8° da Lei n.° 7.713/88; arts. 1° a 4o da Lei no 8:134/90; arts. 1o e 15
da Lei n.° 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições de
Previdência Privada, PGBL e FAPI
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 7.356,85
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.103,52
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
51.990.695/0001 -37 -
BRADESCO VIDA E
PREVIDENCIA S.A.

081.286.048-99
7.356,85
0,00
7.356,85
1.103,52
0,00
1.103,52
Enquadramento Legal: Arts. l° a 3° e §§ da Lei n° 7.713/88; Arts. 1° a 3° da Lei n°
8.134/90; Art. 33 da Lei n° 9.250/95; ars. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 7o da
Medida Provisória no 2.159.70/2001, art. 43, inciso XIV e XV do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
Da Impugnação
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.912 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000182/2011-61

A Notificação de Lançamento foi lavrada em 03/01/2011. O contribuinte foi
cientificado em 11/01/2011 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 07/02/2011, alegando, em síntese:
Que fundamentou sobre dois comprovantes: o primeiro. Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (documento anexada a este),
recebido através da Distribuidora Zangirolami Ltda, onde se encontra declarado os
seguintes dados:
1) Total dos Rendimentos: 163.646,26
2) Contribuição Previdência Oficial: 827,85
3) Imposto de Renda Retido: 42.398,87
4) Décimo Terceiro Salário: 3.267,24
O segundo documento é o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (também em
anexo), recebido por meio da Distribuidora Zangirolami Ltda, no qual tem os seguintes
dados:
5) Aviso Prévio Indenizado: 27.651,72 (rend. isento: Lei 7.713)
6) Saldo de Salário: 19.356,20
7) 13 Salário: 4.608,62
8) 13 Sal Indenizado: 2.304,31 (rend. isento: Lei 7.713)
• 9) Férias Vencidas: 27.651,72 (rend. isento: Lei 11.033)
10) Férias Proporc.: 25.347,41 (rend. isento: Lei 11.033)
11) 1/3 Salário sobre Férias: 17.666,38 (rend. isento: Lei 11.033)
12) Av. Prévio Prop: 9.217,24
13) Auxilio Aluguel 9.329,41
14) Total Bruto: 143.133,01
Comparando-se este itens, vemos que a Distribuidora lançou no Comprovante de
Rendimentos Pagos o valor total de salários de janeiro, fevereiro (até 21/02-data do
afastamento) mais a rescisão, somando-se todo o valor nos rendimentos tributáveis em
163.646,26. A empresa deveria, no entanto, lançar os rendimentos referentes aos itens 5,
8, 9, 10 e 11 acima citados no campo Rendimento Isentos e Não Tributáveis (4.06)
Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a titulo de PDV e acidente
de trabalho.
Considerou que a empresa recolheu o valor do imposto de 42.398,87, pois não tenho
condições de fazer a exigibilidade da informação com a mesma.
De acordo com a notificação recebida a divergência de dados seria a omissão do valor
de 100.621,54 = soma dos itens (5+8+9+10+11) Leis 7.713 e 11.033 =
27.651,72+2.304,31+27.651,72+25.347,41+17.666,38.
Quanto ao Rendimento recebido de Pessoa Jurídica: Bradesco Vida e Previdência AS:
7.356,85 com IRRF retido de 1.103,52. Alega que não recebeu o informe.
Diante dos questionamentos faz um novo cálculo do imposto devido:
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica:70.381,57(63.024,72+7.356,85)
Total das deduções: 10.416,34
Base de Cálculo Apurado: 59.965,23
Imposto apurado após alterações: 10.906,23
Total de imposto pago: 43.502,39(42.398,87+1.103,52)
Imposto a restituir após alterações: 32.596,16
Total imposto restituir (data base 05/06): 26.751,31(32.596,16-5.844,85)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.912 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000182/2011-61

Anexa os textos que citam as Leis 7.713 e Lei 11.033. Os itens 5 e 8 acima citados
baseiam-se na Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988, art. 6, inciso V; Decreto n. 3.000,
de 26 de março de 1999. 0 texto destacado é "Quanto ao aviso prévio, apenas o não
trabalhado é isento".
Para os itens 9,10 e 11 acima citados baseiam-se na Lei 11.033 de 21 de dezembro de
2004: "não são tributados os pagamentos efetuados sob as rubricas de férias não -
gozadas - integrais, proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, e de adicional
de um terço constitucional quando agregado a pagamento de férias, por ocasião da
rescisão do contrato de trabalho".
Anexa os Atos Declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional que ficará
autorizada a dispensa de interposição de recursos e desistência dos já interpostos sobre a
Lei 11.033, ficando, para o entender do contribuinte do direito de recebimentos destas
verbas (ferias não gozadas .e um terço adicional) com total isenção de tributos.
Espera e requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelar o débito fiscal reclamado e recebendo a restituição devida..
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Descabe invocar falha cometida pela fonte pagadora no comprovante de rendimentos
fornecido uma vez que compete ao beneficiário dos rendimentos, como contribuinte
direto, elaborar a declaração de ajuste anual, independentemente de informação da fonte
pagadora, sendo sua a responsabilidade pelas informações ali declaradas.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
INFORME
DE
RENDIMENTO.
VALOR
DECLARADO.
O contribuinte é obrigado a incluir, integralmente na declaração de ajuste anual, os
valores dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas conforme
comprovante de informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a natureza dos valores recebidos autoriza o reconhecimento de sua isenção ou
não tributação
b) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
c) a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do(a) recorrente
é indevida
d) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
e) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.912 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000182/2011-61

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, constata-se que o contribuinte contesta tanto em sua impugnação
(e-fls. 02/03) quanto em seu recurso voluntário (e-fls. 63/65) as rubricas que deram origem ao
cálculo dos rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização, em especial, as constantes do
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, onde ressalta que várias dessas rubricas recebidas
por ele seriam isentas do imposto de renda pessoa física.
Contudo, a decisão de piso em nenhum momento analisou os argumentos da
defesa de que existiriam rubricas que não incidiriam imposto de renda de pessoa física.
A decisão a quo apenas concluiu que a fonte pagadora confirma os valores dos
rendimentos recebidos pelo contribuinte em Dirf, sem fazer nenhuma análise das rubricas que
compõe os rendimentos tributáveis tidos como omitidos pela fiscalização.
Neste ponto, entendo, então, que houve então cerceamento de defesa do
contribuinte, uma vez que não foram analisados os argumentos de defesa do contribuinte, nos
termos do inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Logo, deve ser anulada a decisão de piso, por ser essa medida a mais adequada
para que se evite supressão de instância. Neste sentido, os precedentes a seguir:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2014
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por decisão que
não examina os específicos protestos apresentados na peça impugnatória, havendo-se
que declarar a sua nulidade e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para
que nova decisão seja proferida, sob pena de supressão de instância.” (Processo no
11128.720871/2017-80; Acórdão no 3001-001.836; Relator Conselheiro Paulo Régis
Venter; sessão de 14/04/2021)
DECISÃO.
INSTÂNCIA
AD
QUEM.
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO.
INOCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.912 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000182/2011-61

A decisão da instância ad quem que afasta a prejudicial de mérito decidida pela
instância a quo deve determinar o retorno dos autos para análise das demais questões de
mérito, sob pena de supressão de instância e preterição do direito de defesa.” (Processo
no 10111.720769/2013-77; Acórdão no 9303-006.663; Relator Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal; sessão de 11/04/2018)
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLO GRAU DE CONGNIÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal, que não pode ser afastada
em nome da celeridade processual. Se a decisão de primeira instância deixa de apreciar
o mérito de matéria em razão de decisão sobre questão prejudicial, afastada a preliminar
pela instância superior, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do
mérito.” (Processo no 13726.000284/2008-66; Acórdão no 9202-007.229; Relator
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa; sessão de 27/09/2018)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para o fim de declarar a nulidade da decisão recorrida, com o
retorno dos autos à DRJ, para que outra decisão seja proferida contendo pronunciamento sobre
todas as razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 77
DF CARF MF
Original